Tribunal: TJES
Processo: 0001019-30.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001019-30.2015.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE e outros (3)
APELADO: LETÍCIA BONINSEGNA e outros (3)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE HOSPITAL. OMISSÃO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESSENCIAL DURANTE INTERNAÇÃO NEONATAL. RETINOPATIA DA PREMATURIDADE. CEGUEIRA BILATERAL. PERDA DE UMA CHANCE.
RECURSO DESPROVIDO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PENSÃO MENSAL. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECURSO
PARCIAL
MENTE
PROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas em face de sentença que reconheceu a responsabilidade civil de hospital por omissão na prestação de serviços médicos essenciais durante a internação neonatal da autora, o que resultou em cegueira bilateral por retinopatia da prematuridade (ROP). A sentença condenou o hospital ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, arbitrados em R$ 30.000,00 cada. A apelante Fundação Beneficente Rio Doce pleiteia a reforma integral da decisão, sustentando ausência de nexo causal e a inexistência de culpa, enquanto a autora busca a majoração das indenizações, a fixação de pensão mensal e o ressarcimento de despesas médicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) determinar se há responsabilidade do hospital pela omissão na realização do exame de mapeamento de retina durante a internação neonatal; (ii) definir a adequação dos valores arbitrados a título de danos morais e estéticos, bem como a necessidade de fixação de pensão mensal e ressarcimento de despesas médicas; (iii) estabelecer os critérios para a atualização monetária e os juros incidentes sobre as condenações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil do hospital decorre da omissão em realizar o exame de mapeamento de retina, indispensável para o diagnóstico precoce da ROP em recém-nascidos prematuros. A negligência na realização do exame e na orientação aos genitores configura falha na prestação do serviço, violando o dever de segurança previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A prova pericial e a literatura médica demonstram que a ausência do exame eliminou a chance de diagnóstico precoce e intervenção eficaz, configurando perda de uma chance indenizável, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.677.083/SP).

5
. Quanto aos danos morais e estéticos, os valores fixados em sentença se apresentam inadequados para refletir a gravidade do dano, suas consequências irreversíveis e a função pedagógica da indenização, sendo que a majoração para R$ 100.000,00 (danos morais) e R$ 50.000,00 (danos estéticos) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando precedentes jurisprudenciais.

6
. A fixação de pensão mensal em um salário mínimo é necessária para cobrir as despesas permanentes com acompanhamento oftalmológico, diretamente relacionadas à cegueira bilateral causada pela omissão do hospital.

7
. O ressarcimento das despesas médicas deve ser limitado às relacionadas ao tratamento oftalmológico, apuradas em liquidação de sentença, em respeito ao princípio da causalidade.

8
. A atualização monetária e os juros de mora devem observar a taxa SELIC, que engloba ambos os índices, contados: (i) desde a citação para as indenizações por danos morais e estéticos; (ii) do vencimento de cada parcela para a pensão mensal e (iii) do desembolso das despesas para o ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Apelação da Fundação Beneficente Rio Doce desprovida.

10.
Apelação da autora parcialmente provida para majorar as indenizações por danos morais e estéticos, fixar pensão mensal de um salário mínimo e delimitar o ressarcimento das despesas médicas ao tratamento oftalmológico.

Tese de julgamento
:

1. A omissão de hospital na realização de exame essencial durante internação neonatal de recém-nascido prematuro configura falha na prestação de serviço e atrai a responsabilidade objetiva da instituição hospitalar, nos termos do art. 14 do CDC.

2. A perda de uma chance é indenizável quando conduta negligente priva o lesado de uma oportunidade concreta e séria de evitar um prejuízo ou obter um benefício.

3. A atualização monetária e os juros de mora em indenizações civis devem observar a taxa SELIC, contada a partir de marcos distintos para cada obrigação: citação, vencimento de parcelas ou desembolso, conforme o caso.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, arts. 186, 927 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.677.083/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 24.10.2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos de votos, negar provimento ao recurso de Fundação Beneficente Rio Doce e dar parcial provimento ao recurso de L. B., representada por seus genitores, nos termos do voto do relator.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO DE FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE

Cinge-se a controvérsia à responsabilidade da apelante pela omissão na prestação de serviços médicos essenciais durante a internação neonatal da recorrida, o que culminou na perda de sua visão por retinopatia da prematuridade (ROP).

Insurge-se a recorrente em face da sentença que reconheceu a sua culpa e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, sustentando, em síntese, a inexistência de nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, além de alegar que o quadro clínico da apelada decorreu exclusivamente de fatores naturais inerentes à condição de nascimento prematuro.

Pois bem. A análise detida das circunstâncias fáticas, das provas produzidas e dos fundamentos jurídicos aplicáveis conduz à conclusão de que a apelação deve ser desprovida.

O acervo fático probatório revela que a apelada nasceu prematura, com 32,6 semanas de gestação e peso de 1.890 kg, apresentando quadro crítico de infecção generalizada, desconforto respiratório e pneumotórax, fatores que, segundo ampla literatura médica e a prova pericial constante dos autos, configuravam risco elevado para o desenvolvimento de retinopatia da prematuridade.

A criança permaneceu internada na UTI neonatal do hospital apelante por 34 dias, período no qual o protocolo clínico de atendimento de recém-nascidos prematuros exige, de forma amplamente reconhecida, a realização do
exame de mapeamento de retina
, por ser indispensável para o diagnóstico precoce da
ROP
, cuja progressão, se não tratada a tempo, resulta em descolamento da retina e perda total da visão, como ocorreu no caso em análise.

A sentença, de maneira acertada, consignou que o hospital não apenas deixou de realizar o referido exame durante o período crítico em que o neonato se encontrava sob seus cuidados, como também negligenciou em fornecer aos genitores informações claras e precisas sobre a necessidade, urgência e os riscos envolvidos na não realização do procedimento após a alta hospitalar.

Como bem destacou o magistrado de origem,
“a ausência de diagnóstico precoce subtraiu da autora a possibilidade de intervenções médicas capazes de mitigar ou evitar a cegueira, o que caracteriza manifesta falha na prestação de serviços hospitalares”
.

O ponto central a ser enfrentado é a alegação da recorrente de que os danos decorreram exclusivamente de fatores naturais associados à prematuridade, tese que não encontra respaldo nas provas dos autos. Isso porque, o
laudo pericial
produzido (fls. 596/604 e 642/644) fora categórico ao afirmar que,
embora não fosse possível garantir que o tratamento precoce revertesse a condição de cegueira, a omissão do hospital em realizar o mapeamento de retina eliminou qualquer chance concreta de evitar o dano
.

Com efeito, tal conclusão, aliada à vasta literatura médica apresentada, revela que a falha na prestação do serviço foi um fator determinante para a perda da visão, configurando o nexo causal necessário à responsabilização.

A responsabilidade civil de unidades hospitalares em casos de erro médico, consoante a jurisprudência pacificada do
Superior Tribunal de Justiça
, possui uma distinção conceitual e prática de alta relevância para a análise de casos concretos, baseada na natureza específica dos serviços prestados. Tal diferenciação decorre de uma leitura sistemática do
Código Civil
e do
Código de Defesa do Consumidor,
especialmente dos artigos
186, 927 e 14
, que estabelecem o regime de responsabilidade aplicável às relações entre pacientes e instituições de saúde.

Quando se trata de
serviços auxiliares e de apoio
, como aqueles relacionados à infraestrutura hospitalar, internação, serviços de enfermagem, hotelaria, assepsia e manutenção de equipamentos, a responsabilidade do hospital é
objetiva
, fundamentada na teoria do risco da atividade e na falha do dever de segurança imposto pela natureza do serviço (art. 14 do CDC).

Nesses casos, basta a demonstração do dano e do nexo causal entre a falha estrutural ou operacional e o prejuízo sofrido para que se configure a obrigação de indenizar, independentemente de prova de culpa.

Por outro lado, no que concerne aos
atos médicos
stricto sensu
, ou seja, à prestação direta de serviços médicos especializados por profissionais da saúde, a responsabilidade hospitalar é
subjetiva
,
não prescindindo da comprovação inequívoca da
culpa em uma de suas três modalidades clássicas
:
negligência, imprudência ou imperícia
.

No presente caso, a ausência do exame essencial e a falta de orientação adequada configuram evidente
negligência
, suficiente para atrair o dever de indenizar.

Ressalte-se, ainda, que o caso concreto atrai a aplicação da
teoria da perda de uma chance
, amplamente reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e, conforme decidido no REsp 1.677.083/SP, a perda de uma chance indenizável ocorre quando uma conduta negligente priva o lesado de uma oportunidade concreta e séria de obter um benefício ou evitar um prejuízo.

Na hipótese em exame, a omissão do hospital subtraiu da criança recém-nascida a oportunidade de diagnóstico precoce e tratamento eficaz da retinopatia, frustrando uma expectativa real de preservação da visão.

A indenização, nesse caso, deve ser proporcional à gravidade da conduta e à probabilidade de sucesso da chance perdida, sendo certo que, como destacado na r. sentença,

“o dano decorre da subtração da possibilidade de tratamento, e não apenas da condição final de cegueira”
.

No tocante aos valores arbitrados a título de danos morais e estéticos, fixados cada um em R$ 30.000,00, inexiste qualquer excesso ou desproporção que justifique sua redução.

A bem da verdade, ao meu juízo, o valor da condenação se apresenta modesto diante da gravidade dos danos sofridos pela recorrida, que enfrenta a cegueira bilateral como consequência direta da omissão hospitalar. Trata-se de uma condição que compromete irreversivelmente sua qualidade de vida, privando-a de autonomia, de oportunidades profissionais e de plena existência em diversos aspectos.

Nesse contexto, restando comprovada a negligência do hospital na prestação de serviços essenciais, bem como o nexo causal entre a omissão e a perda da chance concreta de tratamento pela autora, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

Elevo os honorários sucumbenciais em 5% em sede recursal.

APELAÇÃO DE
L. B.

Reconhecida a responsabilidade da unidade hospitalar, pretende a apelante a majoração dos valores de indenização por danos morais e estéticos para 200 salários mínimos cada, além da condenação da recorrida ao pagamento de pensão mensal destinada ao custeio do tratamento médico relacionado à cegueira bilateral e ao ressarcimento integral das despesas médicas comprovadas, decorrentes do tratamento necessário para sua condição.

Quanto à majoração das indenizações por danos morais e estéticos, imperioso reconhecer que os valores fixados na sentença (R$ 30.000,00 para cada categoria) são insuficientes para refletir a gravidade do dano, a extensão de suas consequências e as finalidades compensatória e pedagógica inerentes à reparação civil.

O caso retrata negligência grave, em que a ausência de realização do exame de mapeamento de retina durante a internação neonatal privou a apelante da chance de diagnóstico precoce da retinopatia da prematuridade, o que culminou na cegueira bilateral irreversível.

A recém-nascida, ainda em seus primeiros dias de vida, restou subtraída de qualquer oportunidade de preservar a visão, fato que impactará toda a sua existência, limitando sua autonomia e impondo a ela desafios intransponíveis para uma vida plena e digna.

A aplicação do
critério bifásico
para o arbitramento da indenização reforça a necessidade de majoração. Na
primeira fase
, a análise das circunstâncias do caso concreto revela dano de extrema gravidade, com impacto profundo na qualidade de vida da menor, além de responsabilidade evidente da instituição apelada pela falha na prestação do serviço. Na
segunda fase
, os precedentes jurisprudenciais indicam valores significativamente superiores para casos de semelhante repercussão, como no julgamento do
REsp 1.677.083/SP
, em que o STJ reafirmou a necessidade de fixação de indenizações compatíveis com a gravidade do dano e a função pedagógica da reparação.

Sendo assim à luz desses critérios, fixo valores em
R$ 100.000,00
para danos morais e
R$ 50.000,00
para danos estéticos, o que se mostra adequado para atender aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto à pensão mensal, há nos autos elementos suficientes para determinar a sua fixação, considerando a necessidade de acompanhamento oftalmológico contínuo, diretamente relacionado ao dano causado pela negligência da instituição recorrida.

Como destacado na sentença, a cegueira bilateral impõe aos genitores despesas permanentes com consultas médicas especializadas, exames periódicos e dispositivos assistivos, configurando quadro de dependência financeira para a manutenção da saúde e bem-estar.

Nesse cenário, fixar a pensão mensal em
um salário mínimo
é medida justa, proporcional às necessidades e aos impactos econômicos decorrentes da conduta omissiva do hospital.

Em relação ao ressarcimento das despesas médicas, observa-se que os documentos de fls. 148/221 apresentam gastos relacionados tanto ao tratamento oftalmológico quanto ao neurológico da autora. Ora, considerando que a responsabilidade da instituição hospitalar se limita ao nexo causal direto com a cegueira bilateral, é imperioso delimitar o ressarcimento exclusivamente às despesas oftalmológicas, a serem apuradas em sede de liquidação de sentença.

Com efeito, essa delimitação respeita o princípio da causalidade e assegura que a reparação não ultrapasse os limites da responsabilidade da recorrida.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
dou parcial

provimento para majorar a indenização por danos morais para
R$ 100.000,00
e por danos estéticos para
R$ 50.000,00,
condenar a
recorrida
ao pagamento de pensão mensal no valor de
um salário mínimo
, destinada exclusivamente ao custeio do tratamento oftalmológico, e determinar o ressarcimento das despesas médicas relacionadas ao tratamento oftalmológico, a serem apuradas em liquidação de sentença.

Sobre os valores das indenizações por danos morais e estéticos, deverá incidir a
taxa SELIC
, que engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária, a partir da
citação
, nos termos do artigo 406 do Código Civil e da jurisprudência consolidada pelo STJ, ressaltando que a SELIC não pode ser cumulada com outros índices de correção ou juros, sob pena de bis in idem, devendo, pois, a
taxa SELIC ser aplicada de forma única desde a citação até o efetivo pagamento
.

Para a pensão mensal, cada parcela deverá ser atualizada pela
taxa SELIC
, contada a partir do vencimento de cada parcela, considerando o caráter sucessivo da obrigação, porquanto a aplicação da SELIC assegure a devida atualização monetária e compensação pelos atrasos no cumprimento das obrigações.

Quanto ao ressarcimento das despesas médicas, os valores deverão ser igualmente atualizados pela
taxa SELIC
, contada desde a data do
desembolso das despesas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Com as devidas vênias ao entendimento do E. Desembargador Relator, acompanho a divergência inaugurada pela E. Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como voto.
Apelação Cível nº 0001019-30.2015.8.08.0030

Apelante/apelada:

Letícia Boninsegna

Apelada/apelante:

Fundação Beneficente Rio Doce

Relator:

Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama

VOTO – VISTA

Em relação ao valor da verba indenizatória, com a devida vênia ao eminente Relator, entendo que deve ser sopesado o fato de que a gravidade do estado de saúde da autora, que nasceu prematura com quadro de infecção generalizada, desconforto respiratório e pneumotórax.

Ainda que se considere a perda de uma chance, ante a não realização do mapeamento de retina na requerente, bem como a possibilidade de redução da chance da perda da visão bilateral, certo é que o expert afirmou não ser
“[...]possível assegurar que haveria urn resultado favorável em relação a visão[...]”
(fl. 601).

Nesse contexto, tenho que as circunstâncias desveladas nesta lide ensejam a manutenção da sentença, sendo que a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais e R$30.000,00 (trinta mil reais) por danos estéticos, se demonstram condizentes com peculiaridades do caso vertente, pois se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse contexto, renovando vênia ao eminente Relator, dele divirjo para negar provimento a ambos os apelos, majorando os honorários advocatícios devidos pela apelante Fundação Beneficente Rio Doce para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.
Acompanho o entendimento de relatoria. É como voto.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.